Tribunal: STF
Processo: AI 549767
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      PETIÇÃO DE 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO APRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE.
1. Nos 
   termos da jurisprudência desta Corte, o § 2º do artigo 525 do CPC
   não é de ser aplicado para aferir a tempestividade do agravo de 
   instrumento de competência desta Corte.
2. Agravo regimental 
   desprovido.